Tribunal: TJPA
Processo: 0012136-81.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7945 - Falsidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012136-81.2018.8.14.0115

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ROUXINOL, CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA AMBIENTAL NA MODALIDADE CULPOSA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO ADMINISTRADOR E PESSOA JURÍDICA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 69-A, §1º, da Lei nº 9.605/98, em razão da inserção de informações falsas no sistema SISFLORA/PA, mediante utilização de créditos florestais fraudulentos oriundos de empresa de fachada.

Sentença que afastou o dolo e reconheceu a modalidade culposa, fixando pena de 01 ano de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação na modalidade culposa; (ii) verificar a existência de imprudência do sócio administrador; (iii) analisar a responsabilidade penal da pessoa jurídica; (iv) aferir a adequação da pena de multa e a possibilidade de suspensão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada por auto de infração ambiental, relatórios técnicos e documentos administrativos que evidenciam a inserção de créditos florestais fraudulentos no sistema oficial.

Autoria demonstrada pela conduta do sócio administrador, que admitiu não adotar cautelas mínimas na verificação da idoneidade da empresa fornecedora, configurando imprudência e violação ao dever objetivo de cuidado.

Atuação em setor altamente regulado impõe diligência qualificada, sendo insuficiente a mera confiança em documentos formais sem verificação concreta da origem dos créditos.

Responsabilidade penal da pessoa jurídica configurada, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/98, por ato praticado por seu representante em seu benefício.

Pena de multa fixada de forma proporcional, inexistindo prova de incapacidade econômica que justifique sua redução.

Suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo apreciação na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A aquisição de créditos florestais sem verificação da idoneidade do fornecedor configura imprudência apta a caracterizar o crime do art. 69-A, §1º, da Lei nº 9.605/98.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica subsiste quando a infração ambiental decorre de decisão de seu representante legal em seu benefício.

A fixação da pena de multa exige demonstração concreta de incapacidade econômica para sua redução.

A análise da suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; CP, art. 18, II; CPP, art. 386, VII e art. 804; Lei nº 9.605/98, arts. 3º, 6º, 18 e 69-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 5003539-66.2021.8.24.0014; TJMT, Apelação Criminal n. 0002319-42.2019.8.11.0082; TJPA, Apelação Criminal n. 0800885-50.2022.8.14.0064.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0012136-81.2018.8.14.0115

APELANTE: CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ROUXINOL LTDA-ME

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS
e
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ROUXINOL LTDA-ME
, contra a sentença (ID 31916310) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime tipificado no art. 69-A, §1º, da Lei nº 9.605/98 (inserção de informações falsas em sistema ambiental, na modalidade culposa), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

O juízo de 1º grau, em sentença, absolveu os Apelantes do crime tipificado no art. 299, do Código Penal, bem como, fixou a pena de multa no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como, determinou a substituição da pena privativa de liberdade, por 2 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, o magistrado de piso oportunizou ao Apelante, recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31916269), no dia 07/07/2015, por volta das 18h30min., a apelante
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ROUXINOL LTDA-ME
foi autuada por prestar informações falsas nos sistemas oficiais de controle de produtos florestais (SISFLORA/PA).

Restou apurado pela autoridade competente do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que a referida empresa, ora Apelante, se apropriou de 20m3 em créditos indevidos, emitidos de forma fraudulenta pela empresa de “fachada” Madereira Capelli Ltda., CNPJ nº 06.042.131/0001-18, conforme consta demonstrado no Auto de Infração Ambiental nº 968524-E.

De igual modo, restou apurado que o também apelante
CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS
respondeu pelo delito, na medida em que ao tempo dos fatos, possuía poder de gestão e mando na referida empresa, sendo o sócio responsável pela inserção deliberada das informações falsas no SISFLORA/PA.

Denúncia recebida em 01/10/2020 (ID 31916276).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 31916310) em 30/07/2025, onde

afastou a imputação de falsidade ideológica, tipificada no art. 299 do Código Penal, mas reconheceu a prática do delito ambiental na modalidade culposa, sob o fundamento de que os Recorrentes agiram com imprudência ao adquirirem créditos florestais sem a devida verificação da idoneidade da empresa fornecedora.

Inconformado com o édito condenatório, os apelantes
CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS
e
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ROUXINOL LTDA-ME
interpuseram Recurso de Apelação (ID 31916312) por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará em 07/08/2025, sustenta, preliminarmente, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a única testemunha ouvida não possuía memória dos fatos específicos, bem como ressalta a negativa de autoria e a ausência de comprovação de conduta culposa.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dia-multa aplicado à pessoa jurídica para o mínimo legal e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 33551828), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando os argumentos defensivos, sustentando a robustez do conjunto probatório, consubstanciado em auto de infração ambiental, relatórios técnicos e prova testemunhal, além da própria admissão do Recorrente quanto à ausência de cautelas mínimas na negociação. Defende que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal culposo previsto no art. 69-A, §1º, da Lei nº 9.605.98, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 34585756), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por prova documental e oral, bem como no fato de que o recorrente Cristiano Aloisio dos Santos, na qualidade de gestor de empresa do ramo madeireiro, tinha o dever objetivo de cautela quanto à verificação da origem dos créditos florestais, o que não observou, configurando culpa por imprudência.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Pretensão Absolutória por Insuficiência de Provas:

O pleito absolutório, principal tese defensiva, fundamenta-se na alegação de que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, mesmo na modalidade culposa.

A defesa sustenta que não houve comprovação inequívoca de que os apelantes agiram com negligência, imprudência ou imperícia, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada dos elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A decisão do juízo de 1º grau, que reconheceu a prática do crime previsto no artigo 69-A, §1º, da Lei nº 9.605/98, encontra-se solidamente amparada nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em dúvida razoável a justificar a absolvição.

A materialidade delitiva é inconteste e foi robustamente demonstrada por meio de vasta prova documental.

O Auto de Infração nº 9068524-E (ID 30931345) lavrado pelo IBAMA, a INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 010/2015/NUINT/SUPES/PA (ID 30931370 a 30931380) e os demais documentos administrativos, como a Consulta Geral do SIFISC (ID 30931370), comprovam de forma irrefutável a prática delitiva.

As provas materiais contidas nos autos demonstram que houve a inserção, no sistema oficial de controle florestal, de informações relativas a 20m3 de créditos de madeira que eram fraudulentos, pois originários de uma empresa identificada pelos órgãos de fiscalização como de “fachada”, a Madereira Capelli Ltda, sendo a apresentação de uma informação enganosa em procedimento administrativo ambiental, portanto, fato objetivamente provado nos autos.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, a análise deve ser ainda mais criteriosa, pois reside aqui o cerne da controvérsia.

O juízo de piso, em acertada aplicação do direito, afastou a figura dolosa, mas reconheceu a modalidade culposa do delito, prevista no §1º do artigo 69-A da Lei de Crimes Ambientais.

A culpa, nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal, manifesta-se quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRÁTICA DO
DELITO PREVISTO NO ART. 69-A
, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO.
APELANTE QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL
. INCONGRUÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO E DO INVENTÁRIO FLORESTAL APRESENTADOS PELO RECORRENTE COM A REALIDADE DOS FATOS CONSTATADAS PELOS AGENTES FISCAIS DA FATMA E DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL EM VISTORIA REALIZADA NO LOCAL. INSURGENTE QUE APRESENTOU INFORMAÇÕES PARCIALMENTE FALSAS EM DOCUMENTOS ELABORADOS PARA A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ARAUCÁRIAS, ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação Criminal n. 5003539-66.2021.8.24.0014, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 27-08-2024).

No caso em tela, a conduta culposa, na modalidade de imprudência, por parte do apelante Cristiano Aloisio dos Santos, na qualidade de sócio administrador da empresa/apelante Indústria e Comércio de Madeira Rouxinol Ltda. – ME., salta aos olhos a partir do interrogatório judicial de Cristiano Aloisio dos Santos.

De modo que, longe de ser uma prova frágil, o depoimento do Apelante/Sócio Administrador funciona como uma verdadeira confissão

qualificada da sua falta de diligência.

O apelante Cristiano Aloisio dos Santos declarou expressamente que adquiriu os créditos florestais de um representante comercial de uma empresa com a qual nunca havia negociado anteriormente, que não conhecia a sede da empresa fornecedora e que sequer sabia o nome completo do suposto vendedor (ID 31916311). Transcrevo trecho do referido depoimento:

“
Os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. A narrativa é a seguinte, eu recebi uma visita de um representante dessa empresa ‘Capelli’, na minha madeireira aqui em Cachoeira da Serra em 2015. Ele tinha essa madeira e ele me vendeu essa madeira e uma vez que a empresa...quando a gente faz essa transação comercial e que a empresa vendedora emite a guia fiscal e a guia florestal, nós aqui que estamos recebendo essa madeira, eu recebi no pátio da minha empresa, eu não tenho controle se a empresa Capelli, de uma forma fraudulenta, ela negociou esse crédito de madeira pra ela receber lá de uma forma fraudulenta e depois me vender. Então quer dizer, aqui praticamente a gente é um terceiro de boa-fé, porque eu não sei da vida comercial da empresa Capelli e, assim, a gente se atenta ao que as normas ambientais, pra gente poder comercializar que é a emissão da nota fiscal e a emissão da guia florestal. Então o que o IBAMA fez foi bloquear a empresa Capelli e todas as outras empresas que comercializaram com a empresa Capelli [...]
”

De modo que, é inadmissível que um profissional que atua no ramo madeireiro, um setor econômico notoriamente visado por fraudes e sujeito a rigorosa regulamentação e fiscalização ambiental, realize uma transação comercial sem adotar as mais elementares cautelas para verificar a procedência do produto e a idoneidade de seu fornecedor.

Ademais, convém salientar que a confiança cega em um representante desconhecido, que oferece madeira pela primeira vez, sem qualquer verificação sobre a existência e a operacionalidade da empresa vendedora, configura uma flagrante e inescusável quebra do dever objetivo de cuidado.

De maneira que, a previsibilidade de que a referida transação pudesse ser irregular era altíssima, e o resultado lesivo à fé pública e ao controle ambiental poderia ter sido facilmente evitado se o Apelante/Sócio Administrador tivesse agido com a diligência que se espera de uma pessoa atuante em seu setor.

A tese de que o Apelante/Sócio Administrador agiu como “terceiro de boa-fé” não se sustenta, posto que a responsabilidade no direito penal ambiental, mesmo na esfera culposa, exige um padrão de conduta proativo na prevenção de ilícitos.

Portanto, não basta o mero recebimento de documentos (nota fiscal e guia florestal), que aparentam regularidade formal, quando as circunstâncias fáticas da negociação recomendavam, imperativamente, uma verificação aprofundada.

Ademais, o depoimento da testemunha Arthur Valinotto Basto, agente do IBAMA, embora sucinto, corrobora o quadro fático, tendo a referida testemunha esclarecido que a fraude envolvendo a Madereira Capelli Ltda. não foi um fato isolado, mas parte de um esquema que afetou diversas empresas, indicando que se tratava de uma “
empresa fantasma que só vendia crédito
” (ID 31916311). Tal fato, reforça a conclusão de que a irregularidade não era uma falha pontual e de difícil percepção, mas uma fraude sistêmica que uma verificação mínima teria sido capaz de identificar.

Desta feita, o conjunto probatório é coeso e suficiente. A materialidade está provada documentalmente, e a autoria culposa está demonstrada pela confissão qualificada do Apelante/Sócio Administrador sobre sua própria imprudência, corroborada pelo contexto fático apresentado pela testemunha de acusação.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ROUXINOL - LTDA-ME também se impõe, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.605/98, uma vez que a infração foi cometida por decisão de seu representante legal e em benefício da entidade.

Dessa forma, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser integralmente rejeitada a tese absolutória.

Do Pedido Subsidiário de Redução do Valor da Pena de Multa

Superada a tese principal, passo a analisar o pleito subsidiário de redução do valor de dias-multa, aplicado à pessoa jurídica INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ROUXINOL - LTDA-ME, fixado pelo juízo de origem em 01 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

A defesa argumenta que a fixação foi desproporcional e carente de fundamentação idônea, por se basear em mera presunção da capacidade econômica da empresa.

Todavia, em uma análise detalhada dos autos e com base no entendimento consolidade, já firmado pela vasta jurisprudência nacional existente, entendo que a tese apresentada pela defesa, não merece acolhimento.

A fixação da pena de multa, conforme os artigos 6º e 18º da Lei nº 9.605/98, deve observar, entre outros critérios, a situação econômica do infrator.

No caso da pessoa jurídica, essa análise deve levar em conta seu porte, sua atividade e seu potencial econômico.

No presente caso, o magistrado sentenciante, ao fixar o valor do dia-multa, fundamentou sua decisão na “
capacidade econômica da ré, uma empresa do ramo de comércio de madeiras
” (ID 31916311). Tal fundamentação, embora concisa, é perfeitamente válida e suficiente.

De modo que, a atividade de indústria e comércio de madeira, por sua própria natureza, pressupõe uma estrutura empresarial e um volume de negócios que a diferencia, por exemplo, de uma microempresa individual de serviços com baixo faturamento.

Portanto, a fixação em 1 (um) salário-mínimo por dia-multa, que está longe do teto previsto em lei, mostra-se razoável e proporcional à presunção de capacidade econômica de uma empresa que opera nesse setor.

É crucial destacar que o ônus de comprovar a incapacidade econômica para arcar com o valor da multa é da defesa.

De forma que, caberia aos Apelantes trazer aos autos documentos contábeis, declarações de faturamento, balanços ou qualquer outra prova concreta que demonstrasse que o valor arbitrado seria excessivo e comprometeria a saúde financeira da empresa. No entanto, a defesa limitou-se a alegar genericamente a desproporcionalidade, sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Diante da inércia defensiva, a presunção de capacidade econômica baseada na natureza da atividade empresarial permanece hígida.

Reduzir a pena de multa ao patamar mínimo legal, como pleiteado, tornaria a sanção penal inócua e desprovida de seu caráter preventivo e retributivo, especialmente em crimes ambientais, onde a sanção deve ser eficaz para desestimular práticas lesivas ao meio ambiente e à regularidade dos sistemas de controle. Cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM GUIA FLORESTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela empresa TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME contra sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais; a defesa, por sua vez, busca a absolvição, a aplicação do princípio da insignificância ou a redução da prestação pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o juiz é obrigado a fixar valor mínimo para reparação dos danos ambientais na sentença penal condenatória; (ii) verificar se a conduta imputada à pessoa jurídica é típica e dolosa; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a adequação do valor da prestação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo norma cogente que concretiza a tutela da vítima e a efetividade do princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. O art. 20 da Lei nº 9 .605/98 reforça esse dever no âmbito ambiental, permitindo ao juiz arbitrar valor mínimo “sempre que possível”, desde que haja substrato probatório suficiente nos autos. O Laudo Técnico de Identificação nº 086/2019, elaborado pelo INDEA, é documento público dotado de presunção de legitimidade e contém avaliação do valor comercial da madeira irregularmente transportada (R$ 23.813,26), elemento suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório. A ausência de impugnação específica da defesa ao laudo técnico afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo desnecessária instrução probatória complementar. A conduta de transportar madeira em desacordo com a licença ambiental é típica e dolosa, uma vez que a empresa, atuando no ramo madeireiro, assume o dever de diligência qualificada, sendo inverossímil a alegação de erro administrativo diante do transporte de espécies e volumes não autorizados. O crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o transporte irregular, independentemente da prova de dano ambiental concreto. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ambientais, pois o bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – é de natureza difusa e intergeracional, não se mensurando apenas pelo valor econômico do bem apreendido.
A pena fixada e a substituição por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 mostram-se proporcionais e adequadas, considerando a gravidade do delito e a ausência de prova de incapacidade financeira da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Ministério Público provido; recurso da defesa desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz deve fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação do dano ambiental sempre que houver elementos probatórios idôneos nos autos. 2. O Laudo Técnico elaborado por órgão ambiental oficial constitui meio suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei nº 9.605/98. 3. O transporte de madeira em desacordo com a guia florestal é conduta típica e dolosa, configurando o crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. 4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, dada a relevância difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado. 5. A prestação pecuniária substitutiva deve observar a gravidade do delito e a capacidade econômica do infrator, sendo legítima sua fixação em valor compatível com a extensão da conduta ilícita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 9.605/98, arts. 20 e 46, parágrafo único. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023194220198110082, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ante o exposto, considero que a pena de multa foi dosada de maneira correta e fundamentada, não merecendo qualquer reparo. Rejeito, portanto, o pedido de redução do valor do dia-multa.

Da Suspensão da Exigibilidade das Custas Processuais

Por fim, os Apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, argumentando que a assistência pela Defensoria Pública gera uma presunção de hipossuficiência.

O pleito, neste ponto, esbarra em uma questão de competência funcional. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme expressamente previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal. A sentença, portanto, está correta ao impor essa obrigação.

Contudo, a análise sobre a real condição econômica do condenado para arcar com tais custos e a eventual concessão da suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

É na fase de execução da pena que se poderá aferir, com base em elementos concretos e atuais, se a situação de insuficiência de recursos persiste, justificando a suspensão do pagamento. Cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEGUNDO GRAU.
CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Defesa requer a anulação do veredicto, alegando ser manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, busca a redução da pena para o mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a (i) verificar se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, possibilitando sua anulação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) avaliar eventual excesso na fixação da pena; e (iv) examinar o pedido de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri, salvo se manifestamente dissociada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso concreto. A condenação encontra respaldo em depoimentos testemunhais e provas materiais que demonstram a intenção homicida do réu. 5. A alegação de ausência de animus necandi não prospera, pois a dinâmica dos fatos, incluindo o uso de arma branca e a escolha de região letal do corpo para o golpe, reforça o dolo homicida. 6. O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável, uma vez que os jurados acolheram a tese acusatória baseada em elementos concretos do caso. 7. A pena foi corretamente fixada, com aumento justificado pela valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do Código Penal, notadamente os motivos e as circunstâncias do crime, sendo inviável a readequação da dosimetria em segundo grau.
8. A isenção de custas processuais não pode ser concedida neste momento, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual suspensão da exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008855020228140064 26074582, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Nesta senda, decidir sobre a suspensão neste momento processual significaria uma antecipação indevida de uma análise que compete a outro juízo e, mais importante, a usurpação de sua competência funcional. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, direcionando a discussão sobre a exigibilidade das custas para a fase executória.

Portanto, embora os Apelantes tenham o direito de pleitear o benefício, o foro adequado para tanto é o Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação. A sentença, ao condená-los ao pagamento das custas, apenas cumpriu um mandamento legal, não havendo ilegalidade a ser sanada nesta via recursal.

Dessa forma, nego provimento também a este pedido, ressalvando o direito dos Apelantes de submeterem a questão ao Juízo da Execução.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou os apelantes
CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS
e
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ROUXINOL LTDA-ME
, pela prática do crime tipificado no art. 69-A, §1º, da Lei nº 9.605/98 (inserção de informações falsas em sistema ambiental, na modalidade culposa), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026